Tribunal: STJ
Processo: 0008264-41.2004.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165704 - PR(2026/0034580-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO HEIL POCRIFKA
AGRAVANTE
: ADRIANA BICALHO
AGRAVANTE
: ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVES GABRIEL
AGRAVADO
: JOSE LOURIVAL ROCHA
ADVOGADO
: MARIANO ANTONIO CABELLO CIPOLLA - PR036575
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
COMPENSAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade e ausência de comprovação de feriado local.
2. A controvérsia envolve ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de
sentença, na qual se reconheceu a compensação de créditos e se vedou a
compensação de honorários, com condenação em custas e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, reconheceu a
compensação de créditos e condenou o
ao pagamento de
impugnado/exequente
honorários de 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a impossibilidade de
compensação de honorários à luz do
§ 14, do
e majorou os
art. 85,
CPC/2015,
honorários recursais para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é tempestivo
diante da comprovação de feriado local; (ii) saber se houve violação dos arts. 14 e
1.046 do
e do
do
com aplicação do princípio do
CPC/2015
art. 21
CPC/1973,
para permitir a compensação dos honorários; (iii) saber se há
tempus regit actum
ofensa à Súmula n. 306 do STJ; e (iv) saber se se comprova a divergência
jurisprudencial quanto à compensação de honorários na sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55555174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e217999-6538-49ba-bcf9-f577a9dc02fe

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O documento apresentado comprova a ocorrência de feriado local e afasta a
intempestividade recursal.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF diante de razões dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido.
8. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta alegada violação de enunciado de
súmula em recurso especial.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de confronto
analítico e de similitude fático-jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento comprovando o feriado
local afasta a intempestividade recursal. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
o recurso especial apresenta razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta a alegação de violação de
enunciado de súmula em recurso especial. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem confronto analítico e similitude fático-jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 85, § 14, e 1.029, § 1o; CPC/1973,
RISTJ,
§ 1o.
art. 21;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: - STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 518;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.054.387/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55555174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e217999-6538-49ba-bcf9-f577a9dc02fe

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e217999-6538-49ba-bcf9-f577a9dc02fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165704 - PR(2026/0034580-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO HEIL POCRIFKA
AGRAVANTE
: ADRIANA BICALHO
AGRAVANTE
: ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
ADVOGADOS
: RICARDO ANDRAUS - PR031177
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVES GABRIEL
AGRAVADO
: JOSE LOURIVAL ROCHA
ADVOGADO
: MARIANO ANTONIO CABELLO CIPOLLA - PR036575
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
COMPENSAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade e ausência de comprovação de feriado local.
2. A controvérsia envolve ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de
sentença, na qual se reconheceu a compensação de créditos e se vedou a
compensação de honorários, com condenação em custas e honorários.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação, reconheceu a
compensação de créditos e condenou o
ao pagamento de
impugnado/exequente
honorários de 10% sobre o proveito econômico.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando a impossibilidade de
compensação de honorários à luz do
§ 14, do
e majorou os
art. 85,
CPC/2015,
honorários recursais para 15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso especial é tempestivo
diante da comprovação de feriado local; (ii) saber se houve violação dos arts. 14 e
1.046 do
e do
do
com aplicação do princípio do
CPC/2015
art. 21
CPC/1973,
para permitir a compensação dos honorários; (iii) saber se há
tempus regit actum
ofensa à Súmula n. 306 do STJ; e (iv) saber se se comprova a divergência
jurisprudencial quanto à compensação de honorários na sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O documento apresentado comprova a ocorrência de feriado local e afasta a
intempestividade recursal.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF diante de razões dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido.
8. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta alegada violação de enunciado de
súmula em recurso especial.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de confronto
analítico e de similitude fático-jurídica, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento comprovando o feriado
local afasta a intempestividade recursal. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
o recurso especial apresenta razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido. 3. Incide a Súmula n. 518 do STJ, que afasta a alegação de violação de
enunciado de súmula em recurso especial. 4. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem confronto analítico e similitude fático-jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 1.029,
art. 255,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 85, § 14, e 1.029, § 1o; CPC/1973,
RISTJ,
§ 1o.
art. 21;
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: - STF, Súmula n. 284; STJ, Súmulas n. 7 e 518;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.054.387/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ASTRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e OUTROS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento na extemporaneidade do recurso
e na ausência de comprovação de feriado local.
Alega a agravante que o recurso especial é tempestivo, conforme o
comprovante de suspensão de prazo que apresenta (fl. 1.713).
Contraminuta às fls. 1.748-1.754.
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em apelação cível nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença
em ação revisional de contrato.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.615-1.616):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. 1. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DESAFIA RECURSO
DE APELAÇÃO. 2. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO
AUSÊNCIA DE
CPC/73.
DETERMINAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO DO
§14, DO CPC. 3.
ART. 85,
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 4. HONORÁRIOS
RECURSAIS. REGRA DE DECISÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. I. Caso
em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença, reconhecendo a compensação de créditos entre as
partes e extinguindo o cumprimento de sentença, ao mesmo tempo em que
condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios e custas
processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber
se é possível a compensação de honorários advocatícios em razão da sucumbência
recíproca, considerando a legislação vigente à época da prolação da sentença. III.
Razões de decidir 3. A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença possui
natureza de sentença, cabendo recurso de apelação. 4. Em nenhum momento, a
sentença determinou a compensação da verba honorária devida pelas partes, sendo
que a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada já na vigência do
que expressamente veda a compensação de honorários em caso de
CPC/2015,
sucumbência recíproca, conforme
§ 14, do CPC. 5. Deve ser mantida a
art. 85,
decisão que vedou a compensação dos honorários advocatícios, conforme as regras
do
IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e não provida.
CPC/2015.
Tese de julgamento: A ausência de determinação expressa de compensação de
honorários advocatícios na sentença veda a aplicação do
do Código de
art. 21
Processo Civil de 1973. __
_
Dispositivos relevantes citados:
arts. 21
§ 14.
CPC/1973,
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência
relevante
citada:
TJPR,
0001016-94.2008.8.16.0128,
Rel.
Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, 9a Câmara Cível, J. 02.05.2022; STJ
Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.
REsp n. 1.864.633/RS,
9.11.2023, DJe de
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO
21/12/2023
PROVIDA.

Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

No recurso especial, a parte aponta divergência jurisprudencial, ofensa
à Súmula n. 306 do STJ e violação dos arts. 14 e 1.046 do Código de Processo
Civil de 2015 e 21 do Código de Processo Civil de 1973.
Alega que, em observância ao princípio do
, deve ser
tempus regit actum
permitida a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em
vista que a sentença foi proferida em 2011.
Transcreve ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça visando
demonstrar divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de compensação de
honorários na sucumbência recíproca.
Requer o provimento do recurso para afastar o entendimento
de impossibilidade de compensação dos honorários e, em decorrência, o
afastamento da condenação das recorrentes nos ônus sucumbenciais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o crédito executado
decorre de multa e honorários do
§1o, do
verbas autônomas e
art. 523,
CPC/2015,
não compensáveis, além de apontar deficiência de fundamentação (Súmulas 283 e
284 do STF), ausência de similitude fático-jurídica nos paradigmas (art. 255 do
RISTJ) e alinhamento do acórdão ao
§14, do
e à Súmula 517 do
art. 85,
CPC/2015
STJ.
É o relatório.
VOTO
Considerando a apresentação do documento de fl. 1.713, que comprova
a existência de feriado local, é caso de ultrapassar a intempestividade do recurso
para novo exame de admissibilidade.
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato, em fase de
cumprimento de sentença, na qual, em impugnação, foi reconhecida a
compensação de créditos entre as partes e vedada a compensação de honorários,
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

com extinção do cumprimento de sentença e condenação do impugnado/exequente
em custas e honorários.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo a compensação de créditos e, nos termos
do
§ 2o, do
condenou o
ao pagamento de
art. 85,
CPC/2015,
impugnado/exequente
honorários de 10% sobre o proveito econômico.
A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença, assentando a
impossibilidade de compensação de honorários sob o regime do
§ 14, do
art. 85,
majorando honorários recursais para 15%.
CPC/2015,
I - Arts. 21 do CPC de 1973 e 14 e 1.046 do CPC de 2015
No recurso especial, a parte recorrente alega que, havendo sucumbência
recíproca na sentença de 2011, seria “impositiva” a compensação de honorários e
despesas à luz do
do
já que o princípio do
art. 21
CPC/1973,
tempus regit actum
(art. 14 do
preservaria a situação jurídica consolidada na vigência do
CPC/2015)
código revogado.
O acórdão recorrido concluiu que a sentença de 2011 não determinou a
compensação da verba honorária, e que a impugnação ao cumprimento de sentença
foi julgada na vigência do
cujo
§ 14, veda a compensação dos
CPC/2015,
art. 85,
honorários na sucumbência parcial, motivo pelo qual manteve os encargos de
sucumbência e fixou honorários recursais.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fl. 1.619):

Inicialmente, verifica-se que a r. sentença que condenou os requerentes,
solidariamente, ao pagamento de 80% das custas processuais e no pagamento dos
honorários advocatícios do patrono dos requeridos, fixados em R$ 5.000,00 e os
requeridos, solidariamente, ao pagamento de 20% das custas processuais e
honorários advocatícios do patrono dos requerentes, fixados em 10% dos valores
indenizatórios conferidos a seus clientes, fora proferida em 14.11.2011, ou seja. na
vigência do CPC/73.
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

Contudo, note-se que, em nenhum momento, a sentença determinou a
compensação da verba honorária devida pelas partes, sendo que a impugnação ao
cumprimento de sentença foi julgada já na vigência do
que
CPC/2015,
expressamente veda a compensação de honorários em caso de sucumbência
recíproca, conforme
§ 14: “Os honorários constituem direito do advogado e
art. 85,
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência
parcial.”
Com efeito, referido dispositivo, com a entrada do
se sobrepõe ao
CPC/2015,
enunciado da Súmula 306 do STJ.
Desta forma, considerando que a pretensão de compensação de honorários
sucumbenciais não foi abarcada no título executivo transitado em julgado, não há
que se falar em aplicação do
do
devendo ser aplicado o art. § 14
art. 21
CPC/1973,
do
do
art. 85
CPC/2015.

Vê-se, assim, que a parte recorrente apresenta razões dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, não os rebatendo, o que configura deficiência
na fundamentação que compromete a compreensão da controvérsia.
A deficiência em fundamentação que impeça a exata compreensão da
controvérsia quanto aos apontados dispositivos, por ausência de demonstração
específica da vulneração em cotejo com a decisão recorrida, atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
Ademais, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
II - Súmula n. 306 do STJ
Para fins do
III,
, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
a
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula n.
518 do STJ).
III- Dissídio Jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

para a comprovação do dissídio jurisprudencial conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.998.539/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AREsp n.
3/4/2023,
11/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.611.756/GO,
29/8/2022,
DJe de

1/9/2022.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:10
Código de Controle do Documento: 5c66ebc8-604b-4a0a-8065-027dc8b4af16

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.165.704 / PR
Número Registro: 2026/0034580-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082644120048160035 00281119120258160035 281119120258160035 82644120048160035
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO HEIL POCRIFKA
AGRAVANTE : ADRIANA BICALHO
AGRAVANTE : ASTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
ADVOGADOS : RICARDO ANDRAUS - PR031177
LUIZ GUSTAVO BARON - PR047267
ENIO CORREA MARANHÃO - PR044216
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS ALVES GABRIEL
AGRAVADO
: JOSE LOURIVAL ROCHA
ADVOGADO
: MARIANO ANTONIO CABELLO CIPOLLA - PR036575
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 80a1a6c2-d36a-44e7-90b1-841de681aed2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 80a1a6c2-d36a-44e7-90b1-841de681aed2